Tribunal: TJES
Processo: 5000746-33.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000746-33.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILSON MAURI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL –
APELAÇ
ÃO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO POR FATORES CLIMÁTICOS
IMPREVISÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.
1
.
Os apelantes não comprovaram que pleitearam administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido pelo art. 36-A da Lei nº 13.606/16.
2
.
Não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo.
3
.
A situação de emergência do município de Rio Bananal foi reconhecida pelo Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, isto é, anteriormente à celebração da avença entre as partes, o que reforça a inviabilidade do pleito autoral.
4.
Os apelantes descumpriram a regra do art. 917, §4º, do CPC, porque não indicaram o valor correto do débito nem apresentaram planilha que contivesse os cálculos com o montante que entendem ser acertado, tendo arguido genericamente a existência de encargos abusivos na avença, o que não é suficiente.
5.
Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ WILSON MAURI
e
DENILZA MOREIRA MAURI
em face de r. sentença (evento 8363713), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina –, que, nos embargos à execução opostos pelos ora apelantes em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/19 do evento 8363720, em resumo, os apelantes alegam que:
(I)
“
com o objetivo de aplicar ao mútuo encargos financeiros remuneratórios e moratórios em índices diversos daqueles que são próprios do crédito rural, o Apelado fez parecer o contrário, induzindo o MM. Juiz ao erro uma vez que, conforme já mencionado, o MM. Juiz entendeu que não existiam evidências de que o débito sub judice diz respeito a cédula de crédito rural, razão pela qual não se aplicaria
” (fl. 07);
(II)
“
Quanto ao entendimento do MM. Juiz a quo sobre a necessidade de pedido formal, devidamente acompanhado de parecer técnico, para que seja concedido o alongamento da dívida, este Tribunal tem entendimento de que tal requerimento não constitui condição de procedibilidade para ajuizar demanda pela qual se busca o alongamento de dívida rural
” (fl. 11);
(III)
“
deve prevalecer, no caso em tela, o entendimento consolidado pela Súmula 298 do STJ, de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
” (fl. 13);
(IV)
“
que por simples inspeção ocular sobre o contrato assinalado, mormente a Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS, conforme acima já identificada, percebe-se que foi imposta a cumulação de encargos moratórios excessivos e ilegais, tais como cumulação dos juros moratórios e multa contratual
” (fl. 14); e que
(V)
“
questionam a ilegalidade e impossibilidade de cumulação de rubricas moratórias com multa contratual, bem como percentual abusivo de multa indenizatória, matérias exclusivamente jurídicas – que não demandam a apresentação de cálculos prévios para seu questionamento
” (fl. 18).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/09 do evento 8363728, o banco apelado pugna que o recurso seja conhecido e desprovido, pois:
(1)
“
o fato alegado como imprevisível pelos Apelantes é por eles informado como iniciado no ano de 2014. Não se atentam, porém, que a cédula de crédito bancário executada foi formalizada em 30/12/2020, ou seja, mais de 05 anos depois
” (fl. 02);
(2)
“
não há impedimento quanto à incidência de juros remuneratórios cumulativamente com juros moratórios no período de inadimplência, na medida em que os moratórios são devidos como indenização pelo descumprimento do contrato e decorrem da mora, enquanto os remuneratórios servem como compensação pelo uso do capital adiantado pela Instituição Financeira. Além de prevista contratualmente, a multa moratória e os juros moratórios têm natureza jurídica distinta e incidem em momentos distintos do cálculo.
” (fl. 06).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

Vitória/ES, 13 de maio de 2024.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ WILSON MAURI
e
DENILZA MOREIRA MAURI
em face de r. sentença (evento 8363713), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina –, que, nos embargos à execução opostos pelos ora apelantes em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
é farta a jurisprudência do e. TJES no sentido da não aplicação da Teoria da Imprevisão aos contratos bancários em caso de estiagem/seca que eventualmente comprometam a produção
” (evento 8363713) e que “
não houve disponibilização de numerário para que fosse empregado na produção rural, o que, a meu ver, afugenta a aplicação do Manual de Crédito Rural - MCR e as normas que gravitam em torno do crédito rural.
” (evento 8363713).

Asseverou que houve violação ao art. 917, §3º, do CPC, pois “
a parte não indicou o valor que entende ser correto e nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, o que acarreta, a meu ver, a aplicação da determinação contida no citado dispositivo legal, sendo vedada, inclusive, a emenda à exordial
” (evento 8363713).

Por isso, condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que as partes celebraram a cédula de crédito bancário nº 491.603.856 (evento 8363702), no dia 30 de dezembro de 2020, para a renegociação de dívidas, sendo que o saldo devedor em 30 de março de 2022 (evento 8363703) alcançou a importância de R$ 184.458,42 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Segundo a súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça: “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Ocorre que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

Nesta hipótese, os apelantes não evidenciaram que requereram administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido pelo art. 36-A da Lei nº 13.606/16

Aliás, constata-se que a presente demanda somente foi proposta após o transcurso do prazo para a adesão ao almejado alongamento, isto é, no dia 03 de fevereiro de 2023, sendo que sequer há nos autos cópia correio eletrônico prévio que demonstre a intenção de postergação do débito.

Nesse contexto, a falta de comprovação de prévio requerimento administrativo rechaça a pretensão do apelado. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.
2. Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão.
Precedentes do TJES e do STJ. (TJES, Classe: Apelação 0000019-74.2020.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula nº 298 do STJ preleciona que: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei. 2. Para que seja concedido o alongamento (prorrogação) da dívida oriunda de crédito rural, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento causada por uma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, preenchimento dos requisitos do Art. 36 da Lei nº 13.606/18, regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018 e ainda o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
3. Não obstante o Estado do Espírito Santo ter declarado, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo seu território, em razão do período de estiagem nos anos de 2015 e 2016, o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida não foi comprovado pelo pelos recorridos e por isso, não fazem jus à benesse, pois sua demonstração, como dito, é fator que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
4. Sobre a comissão de permanência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sua cobrança é legal em caso de inadimplência, mas não pode ser cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios (multa e juros moratórios). 5. Nos contratos entabulados entre as partes (fls. 76/81 e 82/85), há previsão de cobrança de comissão de permanência, juros remuneratórios e moratórios, correção monetária e multa e por isso, escorreito o capítulo da r. Sentença que declarou nula a cláusula contratual que previu a cobrança de tal encargo. 6. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) fixado na r. Sentença, conforme disposto no Art. 86 do CPC. Contudo, deve ser suspensa sua exigibilidade em relação aos recorridos, tendo em vista o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor destes. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; Classe: Apelação 0002733-75.2018.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 09/11/2021; Publicação no Diário: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A Súmula nº 298, do e. STJ, prescreve que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.883/2020, do Banco Central do Brasil – BACEN. 3. No caso dos autos, pelo menos uma das condições para o alongamento das dívidas decorrentes das cédulas de crédito rural em apreço, qual seja, requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação, ao que tudo indica não está evidenciada, o que fragiliza a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, se a qual não há como deferir a medida vislumbrada pelo agravante.
4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006127-30.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 23/07/2024)

Ademais, não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo, “
no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326
” (art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN).

O próprio art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/18 permite o alongamento de dívida rural se demonstrado o prejuízo, salvo no caso de município em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após, a contratação da operação, o que não se amolda à situação do recorrido.

A situação de emergência do município de Rio Bananal foi reconhecida (evento 8363686) pelo Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, isto é, anteriormente à celebração da avença. Aliás, no ano de 2021, houve mera declaração de “Estado de Atenção” por parte da Agência Estadual de Recursos Hídricos (evento 8363685), o que reforça a inviabilidade da pretensão dos apelantes.

Assim, a falta de demonstração de prejuízo em razão de eventos climáticos imprevisíveis também impede o alongamento da dívida em enfoque. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários.
2 – Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 – Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRORROGAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. GARANTIAS PIGNORATÍCIAS. EXCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. Não há que se falar em incompetência do juízo nos casos em que a ação executiva é proposta no foro de domicílio do executado, nos termos do art. 781, do CPC. A relação jurídica existente entre as partes não se afigura como de consumo, porquanto se trata de crédito mercantil concedido a produtor rural, de modo a propiciar o fomento de atividade agrícola e pecuária. Conquanto a legislação de regência e a Súmula nº 298 do c. STJ estabeleçam ser direito do devedor obter o alongamento da dívida originada de crédito rural, é cediço que os requisitos contidos nas normas do Banco Central do Brasil devem ser preenchidos para a obtenção do benefício
. No particular, não restou demonstrado o efetivo prejuízo das atividades agrícolas e de pecuária em decorrência de alterações climáticas.
No que concerne aos juros remuneratórios, estes serão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, enquanto não houver fixação da taxa por parte do Conselho Monetário Nacional. De outro vértice, cabível a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, se previamente pactuadas (Súmula nº 93, c. STJ). Ademais, as garantias contratadas para assegurar o crédito obtido, desde que livremente pactuadas, não ensejam qualquer ilegalidade. (TJDF; Proc 07106.21-56.2018.8.07.0020; Ac. 117.5882; Segunda Turma Cível; Relª Desª Carmelita Brasil; Julg. 05/06/2019; DJDFTE 11/06/2019)

Cumpre notar, ainda, que aos apelantes descumpriram a regra do art. 917, §4º, do CPC, porque não indicaram o valor correto do débito nem apresentaram planilha que contivesse os cálculos com o montante que entendem ser acertado, tendo arguido genericamente a existência de encargos abusivos na avença, o que não é suficiente. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO. ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. ART. 917, § 3º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A alegada nulidade da execução foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse sentido. 2. Os Apelantes apontam numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese do § 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina a rejeição dos embargos.
3. A mera afirmação genérica de excesso à execução é insuficiente para instruir o Embargos à Execução, devendo os Embargantes, ora Apelantes, detalhar o valor que entendem devido. 4. As alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 0036095-41.2012.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 20/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. INÉPCIA DA EXORDIAL EXECUTIVA. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. NÃO CONHECIMENTO. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. ALONGAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN 4660/18. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira nos casos em que o crédito contratado é utilizado para a aquisição de insumos destinados ao fomento da atividade produtiva, na medida em que não se trata de destinatário final de produto ou serviço. II. Por haver sido atribuído à causa exatamente o valor constante nos memoriais de cálculos, não há que se falar na inépcia da exordial por suposta desatualização do débito quando do ajuizamento da demanda executiva, até mesmo pela completa ausência de prejuízo concreto à devedora/embargante/apelante (pas de nullité sans grief). III. Tem-se, portanto, atendido o comando inserto no artigo 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC/15, haja vista a instrução da petição inicial (da ação de execução), pelo credor, com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, posto tratar-se de execução por quantia certa.
IV. O mesmo, contudo, não pode ser dito das embargantes/apelantes na presente demanda (embargos à execução), uma vez que, embora tenham alegado excesso de execução, não indicaram o valor que entendem ser correto, tampouco apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo exigido pelo artigo 917, §3º, do CPC/15, razão pela qual acertada a conclusão sentencial ao não conhecer deste pedido, por força do §4º, inciso II. Precedentes. V. Consequentemente, resta prejudicada a análise das supostas abusividades contratuais, em especial da taxa de juros cobrada pela instituição bancária no termo aditivo, porquanto inserida no argumento de excesso de execução. Precedentes.
VI. Por fim, conquanto disponha a Súmula 298/STJ, não constituir faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, o alongamento de dívida originada de crédito rural, a renegociação somente será obrigatória nas hipóteses em que forem atendidos os requisitos legais. Precedentes. VII. Na hipótese, tem-se a comprovação nos autos de que o contrato firmado entre as partes possui natureza de crédito rural, já tendo os signatários, inclusive, transacionado uma renegociação da dívida, pertinente à primeira parcela. Contudo, inexiste qualquer indício de novo requerimento administrativo de prorrogação do prazo de pagamento do título executivo (alongamento da dívida), quiçá anterior ao vencimento, tampouco dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no artigo 1º, inciso IV, da Resolução BACEN 4660/18, e artigo 36, inciso V, da Lei 13606/18, circunstância que obsta a procedência do pedido. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5006229-78.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 03/06/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, esclareço que verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, averbo meu impedimento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ WILSON MAURI
e
DENILZA MOREIRA MAURI
em face de r. sentença (evento 8363713), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina –, que, nos embargos à execução opostos pelos ora apelantes em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
é farta a jurisprudência do e. TJES no sentido da não aplicação da Teoria da Imprevisão aos contratos bancários em caso de estiagem/seca que eventualmente comprometam a produção
” (evento 8363713) e que “
não houve disponibilização de numerário para que fosse empregado na produção rural, o que, a meu ver, afugenta a aplicação do Manual de Crédito Rural - MCR e as normas que gravitam em torno do crédito rural.
” (evento 8363713).

Asseverou que houve violação ao art. 917, §3º, do CPC, pois “
a parte não indicou o valor que entende ser correto e nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, o que acarreta, a meu ver, a aplicação da determinação contida no citado dispositivo legal, sendo vedada, inclusive, a emenda à exordial
” (evento 8363713).

Por isso, condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que as partes celebraram a cédula de crédito bancário nº 491.603.856 (evento 8363702), no dia 30 de dezembro de 2020, para a renegociação de dívidas, sendo que o saldo devedor em 30 de março de 2022 (evento 8363703) alcançou a importância de R$ 184.458,42 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Segundo a súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça: “
O
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Ocorre que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

Nesta hipótese, os apelantes não evidenciaram que requereram administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido pelo art. 36-A da Lei nº 13.606/16

Aliás, constata-se que a presente demanda somente foi proposta após o transcurso do prazo para a adesão ao almejado alongamento, isto é, no dia 03 de fevereiro de 2023, sendo que sequer há nos autos cópia correio eletrônico prévio que demonstre a intenção de postergação do débito.

Nesse contexto, a falta de comprovação de prévio requerimento administrativo rechaça a pretensão do apelado. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.
2. Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão.
Precedentes do TJES e do STJ. (TJES, Classe: Apelação 0000019-74.2020.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula nº 298 do STJ preleciona que: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei. 2. Para que seja concedido o alongamento (prorrogação) da dívida oriunda de crédito rural, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento causada por uma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, preenchimento dos requisitos do Art. 36 da Lei nº 13.606/18, regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018 e ainda o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
3. Não obstante o Estado do Espírito Santo ter declarado, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo seu território, em razão do período de estiagem nos anos de 2015 e 2016, o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida não foi comprovado pelo pelos recorridos e por isso, não fazem jus à benesse, pois sua demonstração, como dito, é fator que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
4. Sobre a comissão de permanência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sua cobrança é legal em caso de inadimplência, mas não pode ser cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios (multa e juros moratórios). 5. Nos contratos entabulados entre as partes (fls. 76/81 e 82/85), há previsão de cobrança de comissão de permanência, juros remuneratórios e moratórios, correção monetária e multa e por isso, escorreito o capítulo da r. Sentença que declarou nula a cláusula contratual que previu a cobrança de tal encargo. 6. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) fixado na r. Sentença, conforme disposto no Art. 86 do CPC. Contudo, deve ser suspensa sua exigibilidade em relação aos recorridos, tendo em vista o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor destes. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; Classe: Apelação 0002733-75.2018.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 09/11/2021; Publicação no Diário: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A Súmula nº 298, do e. STJ, prescreve que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.883/2020, do Banco Central do Brasil – BACEN. 3. No caso dos autos, pelo menos uma das condições para o alongamento das dívidas decorrentes das cédulas de crédito rural em apreço, qual seja, requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação, ao que tudo indica não está evidenciada, o que fragiliza a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, se a qual não há como deferir a medida vislumbrada pelo agravante.
4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006127-30.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 23/07/2024)

Ademais, não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo, “
no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326
” (art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN).

O próprio art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/18 permite o alongamento de dívida rural se demonstrado o prejuízo, salvo no caso de município em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após, a contratação da operação, o que não se amolda à situação do recorrido.

A situação de emergência do município de Rio Bananal foi reconhecida (evento 8363686) pelo Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, isto é, anteriormente à celebração da avença. Aliás, no ano de 2021, houve mera declaração de “Estado de Atenção” por parte da Agência Estadual de Recursos Hídricos (evento 8363685), o que reforça a inviabilidade da pretensão dos apelantes.

Assim, a falta de demonstração de prejuízo em razão de eventos climáticos imprevisíveis também impede o alongamento da dívida em enfoque. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários.
2 – Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 – Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRORROGAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. GARANTIAS PIGNORATÍCIAS. EXCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. Não há que se falar em incompetência do juízo nos casos em que a ação executiva é proposta no foro de domicílio do executado, nos termos do art. 781, do CPC. A relação jurídica existente entre as partes não se afigura como de consumo, porquanto se trata de crédito mercantil concedido a produtor rural, de modo a propiciar o fomento de atividade agrícola e pecuária. Conquanto a legislação de regência e a Súmula nº 298 do c. STJ estabeleçam ser direito do devedor obter o alongamento da dívida originada de crédito rural, é cediço que os requisitos contidos nas normas do Banco Central do Brasil devem ser preenchidos para a obtenção do benefício
. No particular, não restou demonstrado o efetivo prejuízo das atividades agrícolas e de pecuária em decorrência de alterações climáticas.
No que concerne aos juros remuneratórios, estes serão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, enquanto não houver fixação da taxa por parte do Conselho Monetário Nacional. De outro vértice, cabível a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, se previamente pactuadas (Súmula nº 93, c. STJ). Ademais, as garantias contratadas para assegurar o crédito obtido, desde que livremente pactuadas, não ensejam qualquer ilegalidade. (TJDF; Proc 07106.21-56.2018.8.07.0020; Ac. 117.5882; Segunda Turma Cível; Relª Desª Carmelita Brasil; Julg. 05/06/2019; DJDFTE 11/06/2019)

Cumpre notar, ainda, que aos apelantes descumpriram a regra do art. 917, §4º, do CPC, porque não indicaram o valor correto do débito nem apresentaram planilha que contivesse os cálculos com o montante que entendem ser acertado, tendo arguido genericamente a existência de encargos abusivos na avença, o que não é suficiente. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO. ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. ART. 917, § 3º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A alegada nulidade da execução foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse sentido. 2. Os Apelantes apontam numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese do § 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina a rejeição dos embargos.
3. A mera afirmação genérica de excesso à execução é insuficiente para instruir o Embargos à Execução, devendo os Embargantes, ora Apelantes, detalhar o valor que entendem devido. 4. As alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 0036095-41.2012.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 20/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. INÉPCIA DA EXORDIAL EXECUTIVA. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. NÃO CONHECIMENTO. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. ALONGAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN 4660/18. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira nos casos em que o crédito contratado é utilizado para a aquisição de insumos destinados ao fomento da atividade produtiva, na medida em que não se trata de destinatário final de produto ou serviço. II. Por haver sido atribuído à causa exatamente o valor constante nos memoriais de cálculos, não há que se falar na inépcia da exordial por suposta desatualização do débito quando do ajuizamento da demanda executiva, até mesmo pela completa ausência de prejuízo concreto à devedora/embargante/apelante (pas de nullité sans grief). III. Tem-se, portanto, atendido o comando inserto no artigo 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC/15, haja vista a instrução da petição inicial (da ação de execução), pelo credor, com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, posto tratar-se de execução por quantia certa.
IV. O mesmo, contudo, não pode ser dito das embargantes/apelantes na presente demanda (embargos à execução), uma vez que, embora tenham alegado excesso de execução, não indicaram o valor que entendem ser correto, tampouco apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo exigido pelo artigo 917, §3º, do CPC/15, razão pela qual acertada a conclusão sentencial ao não conhecer deste pedido, por força do §4º, inciso II. Precedentes. V. Consequentemente, resta prejudicada a análise das supostas abusividades contratuais, em especial da taxa de juros cobrada pela instituição bancária no termo aditivo, porquanto inserida no argumento de excesso de execução. Precedentes.
VI. Por fim, conquanto disponha a Súmula 298/STJ, não constituir faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, o alongamento de dívida originada de crédito rural, a renegociação somente será obrigatória nas hipóteses em que forem atendidos os requisitos legais. Precedentes. VII. Na hipótese, tem-se a comprovação nos autos de que o contrato firmado entre as partes possui natureza de crédito rural, já tendo os signatários, inclusive, transacionado uma renegociação da dívida, pertinente à primeira parcela. Contudo, inexiste qualquer indício de novo requerimento administrativo de prorrogação do prazo de pagamento do título executivo (alongamento da dívida), quiçá anterior ao vencimento, tampouco dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no artigo 1º, inciso IV, da Resolução BACEN 4660/18, e artigo 36, inciso V, da Lei 13606/18, circunstância que obsta a procedência do pedido. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5006229-78.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 03/06/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, esclareço que verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto.